Tribunal: STF
Processo: ARE 1424716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE, VIA BACEN JUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. ÔNUS DO EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 



    1. Cuida-se de agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0519206-37.2001.4.02.5101, por meio da qual o douto Juízo a quo deferiu a penhora on line, via sistema Bacen Jud, nos ativos financeiros da agravante.



    2. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada foi desarrazoada e desproporcional; que a decretação do bloqueio de ativos financeiros via sistema BACEN JUD, deverá ser feita quando esgotadas todas as possibilidades de garantia da execução com outros bens; e que houve ofensa aos princípios da preservação da empresa, da menor onerosidade da execução para o devedor (artigo 805 do CPC) e da proporcionalidade.



    3. Como cediço, o egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso representativo de controvérsia (REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010), julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973, atual artigo 1.036 do NCPC e da Resolução nº 8/STJ, de que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras, prescinde da comprovação, por parte do exequente, do esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, antes do bloqueio on line, porquanto os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, inciso I, do NCPC, e artigo 11 da LEF).



    4. Ainda que o devedor possua outros bens suficientes para garantia da execução, é facultado à exequente optar pela penhora, mediante o sistema Bacen jud, sobre valores depositados em contas bancárias, em observância à precedência dessa modalidade de constrição, nos termos do artigo 11 da Lei nº 6.830/80, artigo 185-A do CTN e artigo 854 do NCPC e, ainda, Resolução 524/2006 do Conselho da Justiça Federal. Precedentes do STJ.



    5. Por fim, para que fosse possível verificar a aplicação do princípio da menor onerosidade, competia ao executado demonstrar que a medida deferida teria o condão de impossibilitar o desenvolvimento das suas atividades empresariais, não bastando, para tanto, meras alegações.



    6. Agravo de Instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados, com aplicação de multa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos II, XXII; 37; 150 e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente